Tribunal: TJES
Processo: 5002458-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002458-71.2021.8.08.0000

Recorrente: Granitos Colodetti LTDA

Recorridos: Anelize Saar Dias e Maria Célia Saar Dias

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

Relator Designado: Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Código de Processo Civil de 2015 determina, em seu artigo 792, inciso IV, que
“
a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução (...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

II.
In casu,
em 26.02.2018, a Empresa Recorrente era proprietária de cinco veículos, sendo que, após ser citada em reiteradas Ações Indenizatórias, a mesma se desfez de quase todos os seus veículos, encontrando-se, em 12.11.2019, como proprietária de apenas um.

III.
Mesmo que neste momento processual ainda não esteja caraterizada a Fraude à Execução, subsistem indícios de esvaziamento patrimonial, razão pela qual não há falar-se em reforma do
decisum
combatido, determinando a indisponibilidade do veículo da Empresa Recorrente, por tratar-se de medida mais cautelosa na presente hipótese.

IV.
Em relação à alegação da Recorrente de que não possui responsabilidade no caso em análise, tal questão não pode ser aferida neste momento processual, cabendo apenas destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
A empresa contratante do serviço de frete e transporte de pessoal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu imediato interesse econômico”
(STJ, REsp 325.176/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ 25/03/2002, p. 277).

V.
Recurso conhecido e improvido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por maioria de Votos,
conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento
.

Vitória - ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE

DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002458-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: ANELIZE SAAR DIAS e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

GRANITOS COLODETTI LTDA
agravou por instrumento de decisão copiada no ID nº 1260775 (p. 10/12), por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES, nos autos da ação de indenização nº 0001643-79.2019.8.08.0017, deferiu parcialmente a liminar pleiteada requerida por
ANELIZE SAAR DIAS e MARIA CECÍLIA SAAR DIAS
.

A agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida aos fundamentos de que não estão presentes os requisitos autorizativos do deferimento da medida de urgência, considerando que:
(1)
a empresa agravante efetivamente diligenciou no sentido de adotar todas diligencias necessárias à segurança do material transportado (43 chapas de granito);
(2)
em razão de diversas condutas de terceiros, culminam na ausência de nexo entre a conduta da agravante e o acidente que resultou no evento morte que postulam a indenização as agravadas;
(3)
contratou Marcelo Ferreira e seu veículo para o transporte, instalando e ajustando as chapas no caminhão de maneira segura conforme as normas vigentes e que, posteriormente, sem anuência ou comunicação prévia, foi o material transferido a outro caminhão de propriedade de Marcelo José de Souza e dirigido por Wesley Rainha Cardoso, pessoas estranhas à negociação primeva;
(4)
além disso, sobrecarregaram o caminhão com outras chapas de granito sem ser as inicialmente pactuadas e ajustadas no caminhão de Marcelo Ferreira (43 chapas);
(5)
não existe nos autos quaisquer elementos que apontam pela responsabilidade da Agravante, seja ela culposa ou dolosa, ainda que realizada uma análise perfunctória do caso sob judice;
(6)
ausentes os requisitos autorizativos para deferimento da medida liminar, na forma do art. 300 do CPC/2015, e;
(7)
não há evidencias de que o eventual ressarcimento condenatório não será viável por medidas escusas da agravante, o que não se comprovou.

Pois bem.

Assentei na decisão liminar quanto a inexistência de indícios de dilapidação patrimonial no momento incipiente que se encontravam os autos na origem.

Em que pese a sensatez e cautela do juízo
a quo
em não deferir medidas de constrição de maior gravidade neste momento primário, ainda assim, em meu sentir, tenho que não há, neste momento, qualquer comprovação de eventual dilapidação patrimonial ou insolvência da empresa agravante que ensejasse, de pronto,
in limine
, o bloqueio de veículos de sua propriedade via RENAJUD e a indisponibilidade de seus bens.

Não há, pois, urgência ao caso ou demonstração que a empresa pratica atos com intuito de fraudar eventual execução, que esteja dilapidando seu patrimônio ou em caso de insolvência que necessite da intervenção judicial a garantir eventual direito dos autores, que, será, após a instrução, se for o caso, conferido ao final.

Assim, não obstante a argumentação das agravadas na origem e na resposta recursal de que a agravante proceda à venda de veículos, tenho que a empresa agravante, do ramo de rochas ornamentais, necessita de demonstração efetiva de que dilapida, de fato, seu patrimônio, desvia seus lucros ou de alguma forma indique a tentativa de burlar o cumprimento de eventual sentença em seu desfavor, o que, até o momento, não se vislumbrou. Não há demonstração de que dos resultados financeiros da empresa, esta não possa suportar o pagamento de eventual indenização, caso for condenada pelo juízo
a quo
, que justifiquem a manutenção do RENAJUD. A restrição, a propósito, inibe a venda, substituição e reposição dos veículos com a melhor estrutura e talvez atravanque a própria produção, cujas operações faturadas são, ao final, o fruto que possibilitará o alcance da pretensão executória das agravadas no caso de procedência de seus requerimentos.

Desta forma, necessária a firmeza de culpa da agravante no cometimento do ato ilícito (art. 927 do Código Civil) com a indispensável análise exauriente do caso concreto, a fim de comprovar a responsabilidade da agravante no acidente, que não pode ser diligenciada liminarmente com a restrição de seus bens.

De outro turno, também não estou neste momento convencido, também porque em análise sumária do pleito, da aparente ilegitimidade passiva alegada pela empresa agravante. O nexo com acidente e a relação de contratação e subcontratação que aduz a recorrente em suas razões necessitam de melhor instrução em análise posterior pelo juízo de origem.

Reforço, por oportuno, que apesar das extensas argumentações do agravante quanto do agravado no sentido de comprovação da responsabilidade ou não da recorrente no evento, tenho que esta não é nem pode ser a matéria cerne deste agravo de instrumento, ante a necessidade de instrução probatória neste sentido. Imprescindível, neste ponto, a cognição ampliada a aferir a efetiva responsabilidade dos requeridos no fatídico acidente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a medida de restrição judicial de alienação de veículos, via RENAJUD, em desfavor desta Agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor aprofundar o estudo das matérias que permeiam o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
GRANITOS COLODETTI

LTDA

em razão da
DECISÃO
(fls. 10/12) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE DOMINGOS MARTINS - ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
(Processo nº 0001643-79.2019.8.08.0017)
,
ajuizada por
ANELIZE SAAR DIAS E MARIA CÉLIA SAAR DIAS
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelas Recorridas, para determinar
“a medida de restrição de alineção de veículos, por meio do RENAJUD”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“não basta para a concessão da tutela provisória de urgência a mera alegação de que os supostos devedores

provavelmente dilapidariam o seu patrimônio, com o objetivo de se furtar ao pagamento da indenização que acredita fazer jus, mormente considerando a ausência de qualquer elemento fático que indique a existência concreta desse risco”;
II)
Não há
“qualquer evidência de que esta Agravante esteja dilapidando seu patrimônio ou mesmo indícios de sua insolvência ou atividade considerada furtiva de suas obrigações, capazes de justificar quaisquer medidas restritivas em seus bens e que poderia tornar inexequível a eventual providência executória em caso de condenação”;
III)
“é evidente que esta Agravante intermediou a contratação de serviço de transporte valendo-se de todos os meios disponíveis para verificação da adequação do

motorista e do veículo às normas regulamentares, supervisionando o carregamento e acondicionamento da carga”.
Sucede, contudo, que o
“motorista

MARCELO FERREIRA
,
sem qualquer conhecimento ou autorização por parte desta Agravante, procedeu a subcontratação ilícita do serviço de transporte” de que modo “Observa-se, portanto, a ocorrência de uma cadeia de eventos realizados por terceiros sem o conhecimento ou ingerência da Empresa Agravante”;
IV)
“
não existe nos autos quaisquer elementos que apontam pela responsabilidade da Agravante, seja ela culposa ou dolosa, ainda que realizada uma análise perfunctória do caso sob
judice
”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator conferiu provimento ao Recurso, por considerar que
“não há, neste momento, qualquer comprovação de eventual dilapidação patrimonial ou insolvência da empresa agravante que ensejasse, de pronto, in limine, o bloqueio de veículos de sua propriedade via RENAJUD”.

Com efeito, verifica-se que
em 26.02.2018
, a
Empresa Recorrente
era
proprietária de cinco veículos, sendo que, após ser citada em reiteradas Ações Indenizatórias, a mesma formalizou medidas, no sentido de desfazer de quase todos os seus veículos, figurando no dia 12.11.2019, como sendo proprietária de apenas um veículo automotor
.

Nesta seara, o Código de Processo Civil de 2015 determina, em seu artigo 792, inciso IV, que
“
a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
(...)
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
”.

Diante disso, mesmo que neste momento processual ainda não esteja integralmente caraterizada a Fraude à Execução,
subsistem indícios de esvaziamento patriomonial
, razão pela qual não há falar-se em reforma do
decisum
combatido, determinando a indisponibilidade do veículo da Empresa Recorrente, por tratar-se de medida mais cautelosa na presente hipótese
.

Ademais, certo é que a impossibilidade de alienação de um veículo utilizado no cotidiano da Empresa Recorrente não é capaz de obstar as atividades realizadas pela mesma.

Neste sentido, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. MÉRITO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO (RENAJUD). Esvaziamento patrimonial. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.

I -
Quanto à arguida supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição entendeu-se não merecer acolhimento, pois dentre as inúmeras razões apresentadas pelo recorrente denota-se que a irresignação restringe-se aos motivos que
embasam o decisum de deferimento da tutela de urgência antecipada em seu desfavor, sem desbordar, portanto, do limite de cognição já realizada pelo magistrado primevo.

II A indisponibilidade de alienação efetivada no decisum vergastado, por si só, não imporá restrição para realização das atividades desempenhadas pela empresa agravante, a qual, aliás, sequer apresentou argumentação de qualquer situação concreta nesse sentido, tampouco comprovação.

III - A possibilidade de esvaziamento patrimonial por parte do agravante acarretou postura cautelosa em manter-se o cenário fático já delineado pelo Juízo primevo como medida mais adequada para esta fase de cognição, sobretudo porque a argumentação vertida nas razões de recurso não se encontram corroboradas pelas provas coligidas nos autos
.

IV -
Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.”

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível AI, 017199000294, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI Nº 8.009/90. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. CASA RESIDENCIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
O artigo 5º, da Lei nº 8.009/90, dispõe que para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente .

II.
Na hipótese vertente, os Recorrentes não lograram êxito em comprovar a impenhorabilidade do imóvel sub examem , eis que sequer combateram no presente Recurso as argumentações lançadas na Sentença objurgada pelo Magistrado a quo, quais sejam: (I) existência de outro bem imóvel em Guriri, São Mateus-ES, em nome do EXECUTADO; e (II) fim do prazo de alienação do imóvel, junto à Caixa Econômica Federal.

III. A citação do EXECUTADO no Processo Executivo ocorreu em 06/11/2012, enquanto a alienação do veículo automotor apenas foi efetivada em 15/10/2013, o que demonstra o acerto do Magistrado a quo em reconhecer a fraude à execução na transferência de propriedade do bem em comento.

IV.
Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038150011344, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

Por derradeiro,
falece superfície a alegação da Recorrente de que não possui responsabilidade no caso em análise, na medida em que tal questão não pode ser aferida neste momento processual
, cabendo apenas destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“
A empresa contratante do serviço de frete e transporte de pessoal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu imediato interesse econômico”
(
STJ,
REsp 325.176/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ 25/03/2002, p. 277).

Conforme todo o exposto, diante dos fortes indícios de dilapidação patrimonial, gerando risco ao resultado útil do processo, entendo pela manutenção do
decisum
guerreado, que determinou a indisponibilidade do veículo da Empresa Recorrente

Isto posto,
data maxima venia,

divirjo do Voto exarado pelo Eminente
Desembargador
Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão proferida pelo Magistrado de Piso.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Código de Processo Civil de 2015 determina, em seu artigo 792, inciso IV, que
“
a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução (...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

II.
In casu,
em 26.02.2018, a Empresa Recorrente era proprietária de cinco veículos, sendo que, após ser citada em reiteradas Ações Indenizatórias, a mesma se desfez de quase todos os seus veículos, encontrando-se, em 12.11.2019, como proprietária de apenas um.

III.
Mesmo que neste momento processual ainda não esteja caraterizada a Fraude à Execução, subsistem indícios de esvaziamento patrimonial, razão pela qual não há falar-se em reforma do
decisum
combatido, determinando a indisponibilidade do veículo da Empresa Recorrente, por tratar-se de medida mais cautelosa na presente hipótese.

IV.
Em relação à alegação da Recorrente de que não possui responsabilidade no caso em análise, tal questão não pode ser aferida neste momento processual, cabendo apenas destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
A empresa contratante do serviço de frete e transporte de pessoal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu imediato interesse econômico”
(STJ, REsp 325.176/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ 25/03/2002, p. 277).

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso.